Tribunal: TJMT
Processo: 1015881-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015881-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), VALDEMIR LIMA MENEZES - CPF: 404.631.844-91 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0008-30 (AGRAVADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SUSPENSÃO DA MORA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 596 DO STF E 380 DO STJ. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, à suspensão das cobranças contratuais em valor superior ao reputado incontroverso e à abstenção de inscrição do nome da parte agravante em cadastros restritivos de crédito, sob alegação de abusividade da taxa de juros incidente em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios evidencia a probabilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários para suspensão da mora e impedimento de negativação do nome da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Instituições financeiras não se submetem à limitação prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF, de modo que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, e não limite absoluto para os juros contratados, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A verificação da efetiva abusividade contratual e do custo efetivo da operação demanda dilação probatória e observância do contraditório, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

A suspensão dos efeitos da mora e a vedação de inscrição em cadastros restritivos exigem demonstração concomitante da verossimilhança das alegações, do depósito da parcela incontroversa ou da prestação de caução idônea, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A força obrigatória dos contratos deve prevalecer, em sede de cognição sumária, diante da ausência de risco de dano irreversível, especialmente porque eventual pagamento indevido pode ser objeto de restituição ou compensação ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A análise da abusividade contratual em ação revisional demanda dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação exauriente em sede de tutela de urgência.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a inscrição do nome em cadastros restritivos sem a presença dos requisitos legais pertinentes.

A tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças contratuais exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 380; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, Tema Repetitivo 27.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015881-12.2026.8.11.0000

VALDEMIR LIMA MENEZES
X
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMIR LIMA MENEZES
,
com o fito de
reformar
adecisão que,
nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1003619-82.2026.8.11.0015
, manejado
em face
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a suspensão das cobranças em valores superiores ao que entende incontroverso, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Para tanto,
o agravante sustenta a flagrante abusividade dos juros pactuados em contrato de empréstimo consignado, aduzindo que a taxa de 5,61% ao mês (92,51% ao ano) discrepa excessivamente da taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma época e modalidade de operação.

Argumenta que a manutenção dos descontos em patamar elevado compromete sua subsistência, dada a natureza alimentar de seus vencimentos, e defende a possibilidade de descaracterização da mora em razão das ilegalidades contratuais apontadas.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido.

Devidamente intimada, a instituição financeira agravada deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano —, aptos a reformar a decisão que negou a suspensão das cobranças e a abstenção de medidas restritivas de crédito.

No caso
sub judice
,
após detida análise dos autos, verifico que as razões recursais não são suficientes para infirmar o entendimento do magistrado de primeiro grau.

No que tange aos juros remuneratórios, é cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF
, pois a
revisão das taxas pactuadas exige a demonstração cabal de que os juros aplicados colocam o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando, para tanto, a mera alegação de que a taxa contratada é superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abusividade deve ser aferida caso a caso, sendo a taxa média apenas um referencial, e não um limite absoluto. No caso em tela, a análise sobre a real abusividade e o custo efetivo da operação demanda dilação probatória e o exercício do contraditório, o que se revela incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

Portanto, carece o pleito de probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar.

Ademais, no que concerne à suspensão da mora e à abstenção de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, incide a Súmula 380 do STJ, que estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor".

Assim, p
ara que o devedor seja mantido na posse do bem ou se evite a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, é indispensável a demonstração concomitante da verossimilhança das alegações de ilegalidade no período da normalidade, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea, requisitos que não restaram plenamente satisfeitos na espécie.

Por fim, quanto ao perigo de dano, embora se reconheça o impacto dos descontos na renda do agravante, deve prevalecer, por ora, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), uma vez que a parte anuiu voluntariamente aos termos da avença quando da contratação.

Eventual reconhecimento de valores pagos a maior poderá ser objeto de restituição ou compensação ao final da demanda, inexistindo risco de dano irreversível que justifique a intervenção excepcional do Tribunal antes da sentença de mérito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026